Tribunal: STJ
Processo: 5001541-10.2019.8.21.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2179331 - RS(2024/0410252-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: C M DA S D
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: R V DOS S
ADVOGADOS
: EVANDRO FABIO ZUCH - RS054538
ANTONIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR - RS111682
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
JURISDICIONAL.
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 619
PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO QUE, NO CASO CONCRETO,
DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Não configurada a violação ao
do Código de Processo Penal
art. 619
quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma suficiente e clara, as
questões essenciais ao julgamento, rejeitando embargos de declaração
que pretendiam rediscutir o mérito da absolvição pelo
da Lei de
art. 35
Drogas.
2. A tese de que bastaria a comprovação da estabilidade e permanência
para a tipificação do
não afasta, na espécie, o fundamento da
art. 35
decisão agravada, calcado na conclusão das instâncias ordinárias de
inexistirem provas seguras desses requisitos, sendo inviável a revisão
do julgado sem revolver o acervo fático-probatório, em face do óbice da
Julgados: AgInt no
relator
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgRg
20/12/2023;
no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.466.384/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/3/2024.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 80a2b5ff-60ec-4655-9b36-52b1d5243bdd

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 80a2b5ff-60ec-4655-9b36-52b1d5243bdd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2179331 - RS(2024/0410252-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: C M DA S D
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: R V DOS S
ADVOGADOS
: EVANDRO FABIO ZUCH - RS054538
ANTONIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR - RS111682
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
JURISDICIONAL.
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 619
PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO QUE, NO CASO CONCRETO,
DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Não configurada a violação ao
do Código de Processo Penal
art. 619
quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma suficiente e clara, as
questões essenciais ao julgamento, rejeitando embargos de declaração
que pretendiam rediscutir o mérito da absolvição pelo
da Lei de
art. 35
Drogas.
2. A tese de que bastaria a comprovação da estabilidade e permanência
para a tipificação do
não afasta, na espécie, o fundamento da
art. 35
decisão agravada, calcado na conclusão das instâncias ordinárias de
inexistirem provas seguras desses requisitos, sendo inviável a revisão
do julgado sem revolver o acervo fático-probatório, em face do óbice da
Julgados: AgInt no
relator
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgRg
20/12/2023;
no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.466.384/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/3/2024.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face da decisão que conheceu, em parte, do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, manejado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ fl. 1482):
Documento eletrônico VDA54954053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: 35ff89df-9d68-4fee-ad24-b6a2726af599

“RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS.
PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. REVALORAÇÃO. Resta
incontroverso nos autos que a recorrida associou-se com os demais réus para
o fim de praticar o delito de tráfico de entorpecentes. Elementos de prova
desconsiderados pelo Colegiado que demonstram a presença do ânimo
associativo, assim como a estabilidade da organização criminosa. Condutas
que se amoldam ao tipo do artigo 35 da
A Corte de origem
Lei no 11.343/06.
foi diretamente provocada a enfrentar questões imprescindíveis ao deslinde
da controvérsia, persistindo nas omissões. Dessa forma, subsidiariamente,
restou caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Ofensa ao artigo
619 do Código de Processo Penal.”

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), fundado na alínea “a”
1485/1489
do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação do
da
art. 35
ao argumento de que o acórdão recorrido desconsiderou elementos
Lei n. 11.343/2006,
probatórios que demonstram o dolo dos agentes de se associarem, com estabilidade e
permanência, para a realização da mercancia de entorpecentes, com divisão de tarefas e
atividades (e-STJ fl. 1486). Aponta, ainda, contrariedade ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que “houve a
inobservância das provas juntadas aos autos ao manter a absolvição dos réus em relação
ao delito de associação para o tráfico” (e-STJ fl. 1488).
Apresentadas contrarrazões, o Tribunal
admitiu o recurso especial,
a quo
manifestando-se o Ministério Público Federal favoravelmente ao provimento do recurso
(e-STJ fl. 1683). Na sequência, sobreveio a decisão agravada, que afastou a alegada
negativa de prestação jurisdicional e concluiu ser inviável rever as premissas fático-
probatórias para reconhecer vínculo associativo estável entre os réus, por óbice da
conhecendo, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, negando-
Súmula 7/STJ,
lhe provimento (e-STJ fls.
).
1684/1685
Interposto o presente agravo interno, o agravante sustenta a desnecessidade de
reexame de provas para o reconhecimento da associação para o tráfico, afirmando tratar-
se de revaloração de fatos incontroversos e de discussão jurídica sobre a necessidade de
comprovação de distribuição de tarefas entre os corréus para a condenação pelo
da
art. 35
(e-STJ fls.
).
Lei n. 11.343/2006
1699/1701
Aduz que os elementos delineados no acórdão — diálogos extraídos de
aparelhos celulares, vínculo de parentesco, lapso temporal e mensagens que
evidenciariam atuação coordenada e persistente no comércio de entorpecentes — são
suficientes para demonstrar o liame associativo, com estabilidade e permanência (e-STJ
fls.
).
1701/1702
Documento eletrônico VDA54954053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: 35ff89df-9d68-4fee-ad24-b6a2726af599

Sustenta, ademais, que o acórdão do Tribunal de origem e a decisão agravada
adotaram premissa equivocada ao exigir divisão de tarefas para a configuração da
associação, quando bastaria a demonstração da estabilidade e permanência, citando
julgados que afastam a necessidade de descrição e comprovação das atividades de cada
membro: AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
891.298/SP,
Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo
22/5/2024;
AREsp n. 2.466.384/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fl. 1701).
22/3/2024
Defende, por fim, negativa de prestação jurisdicional, por omissão no
enfrentamento de questões relevantes suscitadas nos embargos de declaração,
especialmente quanto aos elementos probatórios indicados pelo
e alegadamente
Parquet
ignorados no desate da controvérsia (e-STJ fls.
).
1702/1703
Pleiteia o acolhimento do agravo interno para que seja conhecido e provido o
recurso especial interposto pelo Parquet (e-STJ fl. 1704).
É o relatório. Decido.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada examinou adequadamente a alegada negativa de prestação
jurisdicional e concluiu pela impossibilidade de reconhecimento do vínculo associativo
estável entre os réus sem revolver o acervo fático-probatório, atraindo o óbice da
(e-STJ fls.
). O acórdão estadual, ao manter a absolvição pelo
Súmula 7/STJ
1684/1685
delito do
da
assentou expressamente a ausência de “elemento
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
probatório seguro que demonstre o dolo dos agentes de se associarem, com estabilidade e
permanência, para a realização da mercancia de entorpecentes, com divisão de tarefas e
atividades”, destacando que “não há como se afirmar a existência de um vínculo
associativo estável entre eles ou mesmo entre estes e Jandira” (e-STJ fls.
).
1394/1395
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados com fundamentação específica sobre
a manutenção da absolvição e o reconhecimento do tráfico em coautoria (e-STJ fl. 1470).
No agravo, o Ministério Público sustenta que se cuida de mera revaloração de
fatos incontroversos, com discussão jurídica sobre a desnecessidade de comprovação de
distribuição de tarefas, bastando a elucidação da estabilidade e permanência, e invoca
julgados em que se afastou a exigência de divisão de tarefas para a configuração do
da Lei de Drogas (e-STJ fls.
). Todavia, ainda que se reconheça a
art. 35
1699/1703
orientação de que a estabilidade e a permanência bastam para o tipo, permanece
inalterada a premissa firmada pelo Tribunal de origem de que não há provas seguras
Documento eletrônico VDA54954053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: 35ff89df-9d68-4fee-ad24-b6a2726af599

desses requisitos no caso concreto. A pretensão de extrair, dos elementos referidos pelo
órgão acusatório, conclusão diversa da adotada na origem, demandaria inevitável
reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial.
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, “a impugnação da Súmula 7
do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele
conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída [...] O
Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise
da insurgência” (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, DJe de
. No caso, o agravo regimental insiste em rediscutir
20/12/2023)
a conclusão fática das instâncias ordinárias quanto à inexistência de estabilidade e
permanência, sem demonstrar como a tese poderia ser examinada sem revolver provas.
A par disso, não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional. A
decisão estadual apreciou o tema, rejeitou os embargos e explicitou que “a prova dos
autos não era suficiente para a condenação pela associação ao narcotráfico, ainda que
operado este por familiares” (e-STJ fl. 1470). No mesmo sentido, a decisão agravada
registrou que “a Corte local apresentou fundamentos suficientes e claros para refutar as
alegações deduzidas pelo
” (e-STJ fl. 1684). No agravo, não se apontam pontos
Parquet
específicos não enfrentados; há afirmações genéricas de omissão referentes a “elementos
apontados pelo
” (e-STJ fls.
), o que não basta para caracterizar ofensa
Parquet
1702/1703
ao
do Código de Processo Penal. Nessa linha, o fato de o Tribunal
decidir
art. 619
a quo
em sentido contrário ao pretendido não configura, por si, negativa de prestação
jurisdicional (e-STJ fl. 1685).
Os julgados citados pelo agravante, como AgRg no HC n.
relator
891.298/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
e AgRg no
22/5/2024,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.466.384/SP,
DJe de
assentam a desnecessidade de descrição pormenorizada das tarefas
22/3/2024,
para a tipificação do
quando demonstrados a estabilidade e a permanência.
art. 35
Contudo, não infirmam o fundamento nuclear da decisão agravada, calcado na conclusão
da origem de que tais requisitos não se provaram no caso, o que inviabiliza a condenação
sem o reexame das provas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54954053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: 35ff89df-9d68-4fee-ad24-b6a2726af599

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0410252-5
REsp 2.179.331 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00047377320198210049 04921900024706 47377320198210049 4921900024706
50015411020198210049
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: C M DA S D
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: R V DOS S
AGRAVANTE
: R V DOS S
ADVOGADOS
: EVANDRO FABIO ZUCH - RS054538
ANTONIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR - RS111682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: C M DA S D
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: R V DOS S
ADVOGADOS
: EVANDRO FABIO ZUCH - RS054538
ANTONIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR - RS111682
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485584605605740@
2024/0410252-5 - REsp 2179331 Petição : 2025/0049313-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:55:11
Código de Controle do Documento: 87B0EE41-6769-4EC9-895C-FC867479AE8F